Tribunal: TJMT
Processo: 1037596-46.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037596-46.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLLIANY FIXINA DE ARAUJO WICHOCKI - CPF: 735.392.601-53 (APELANTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), SERGIO WICHOCKI - CPF: 902.377.221-00 (APELANTE), ANDRE LUIS DO NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 026.171.781-29 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HALLINY FIXINA DE ARAUJO - CPF: 039.553.931-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPRA E VENDA POR SIMULAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL– SIMULAÇÃO – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – ESCRITURA PÚBLICA – FÉ PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que os documentos juntados denotam que a relação negocial entre as partes atende as exigências legais, principalmente a escritura pública, que tem fé pública, bem assim que não verificado que houve simulação, não cabe proceder com anulação do negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1037596-46.2022.8.11.0002

APELANTE: POLLIANY FIXINA DE ARAUJO WICHOCKI, SERGIO WICHOCK

APELADO: ANDRE LUIS DO NASCIMENTO ALMEIDA, HALLINY FIXINA DE ARAUJO

Proc. referência
: Ação Ordinária de Compra e Venda por Simulação n. 1037596- 46.2022.8.11.0002 - 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Polliany Fixina de Araujo Wichocki e por Sergio Wichock.

AÇÃO
: Ordinária de Compra e Venda por Simulação ajuizada por Polliany Fixina de Araujo Wichocki e por Sergio Wichock em desfavor de André Luís do Nascimento Almeida, Halliny Fixina de Araujo.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)
julgou improcedente
os pedidos da demanda, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que no intuito de ajudar os requeridos apelados, em razão de relação de parentesco, simularam contrato de compra e venda do imóvel em discussão, que o apelado André, mesmo sabendo do ajuste entre as partes, quanto ao modo de aquisição, registrou o bem em seu nome, sem pagar o preço do imóvel.

Argumenta que o apelado André alega que o imóvel era objeto de herança da apelada Halliny, sua ex-esposa e, considerado que o regime de casamento adotado pelos apelados não comporta a comunicação da herança, torna nula a transcrição do domínio do imóvel.

Alega que tão logo tomaram conhecimento dos atos de transferência do domínio do imóvel, ingressaram com a apresente demanda, que há diversas irregularidades na negociação, vícios insanáveis na relação jurídica, como a falta de demonstração de efetiva e regular compra e venda do imóvel pelos apelados.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de reconhecer a nulidade do negócio celebrados entre as partes.

CONTRARRAZÕES
: foram apresentadas no Id. 196275700.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos da demanda.

A lide advém do Contrato de compra e venda do imóvel localizado na Rua Presidente Albano Osório, quadra 08, n. 03, Bairro Cohab Cristo Rei, Várzea Grande/MT, registrado sob a matrícula n. 112.266, firmado na data de 17/03/2014.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda, por considerar que não ficou demonstrado o negócio jurídico simulado.

Do conjunto probatório, não se nota as hipóteses de simulação disposta art. 167 do Código Civil.

Ademais, como bem ponderou o Juízo de origem, o negócio controvertido foi objeto de escritura pública lavrada por tabelião, dotada de fé pública e não desconstituída pelos autores apelantes.

Nesse contexto a sentença consignou:

“Registro, inicialmente, que os autores não negam ter celebrado o contrato de compra e venda do imóvel mencionado na petição inicial com os réus em 17 de março de 2014 (documento de identificação 1049877193).

Destaco, a propósito, que os autores são pessoas maiores e capazes, não havendo prova ou sequer alegação de que estivesse com suas faculdades mentais prejudicadas por ocasião da celebração do negócio discutido.

Ressalto também que o negócio controvertido foi objeto de escritura pública lavrada por tabelião (id. 104987197), a qual é dotada de fé pública, fazendo prova plena, de acordo com a previsão do artigo 215 do Código Civil,
in verbis:

Art. 215
.
A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena
.

Outrossim, por oportuno, que as irregularidades apontadas pela com relação à escritura acima mencionada não devem conduzir à invalidação desta, pelas seguintes circunstâncias: a) os autores não produziram provas suficientes à desnaturação do referido documento; e b) a escritura em comento deriva do contrato de compra e venda entre as partes, cuja real pactuação não foi.

(...).

Pontuo, ademais, que o contrato de compra e venda alvo de controvérsia foi celebrado em 17.03.2014 e esta ação foi manejada somente em 27/10/2022, sendo que, a meu ver, não se afigura crível que se realmente houvesse ocorrido simulação no negócio a autora demoraria quase 08 (oito) anos para discutir judicialmente o mesmo.

Nessa ordem de ideias, ausente conjunto probatório firme e robusto sobre o vício do negócio jurídico firmado entre as partes, resulta inviável a declaração de sua nulidade, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida de rigor”.

Realça-se, no caso, os documentos juntados denotam que a relação negocial entre as partes atende as exigências legais, principalmente a escritura pública que tem fé pública, não ficou demonstrado que houve erro, coação, dolo ou a alegada simulação ao ponto de se proceder com anulação como sustentado na inicial.

Logo, frisa-se que não há comprovação das hipóteses elencadas no art. 167, do Código Civil, porquanto na simulação as duas partes contraentes estão combinadas e objetivam prejudicar terceiros, o que não se verifica.

Sobre o tema, Nestor Duarte esclarece que para caracterizar a simulação é necessário “
a intencionalidade da divergência entre a vontade e a declaração, o acordo entre as partes e o objetivo de enganar
” (Código Civil Brasileiro Comentado. Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Min. Cézar Peluzzo. 2a ed. P.130).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
A simulação é vicio social que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, que em conluio visam enganar terceiros. Há uma bilateralidade ilícita, em prejuízo de terceiro, que não faz parte da avença
. [...]” (TJMT AP n. 102.098/2017, 3a Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento 04/10/2017) (g.n)

À evidência, os autores apelantes não comprovaram o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, porquanto os elementos probatórios trazidos não permitem verificar a ocorrência de vicio social, razão pela qual a sentença que julgou improcedente o pedido não comporta reforma.

Por outro lado, quanto a alegação dos recorrentes de que os apelados não realizaram o pagamento, considerada válida a escritura pública de compra e venda firmada entre as partes, tal questão deverá ser apurada na via processual adequada.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024